Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738589-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Bracon Engenharia e Comércio Ltda. opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. Segunda Turma Cível (ID 19373203) que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. Em suas razões recursais (ID 19679351), a embargante sustentou, em síntese, que o v. acórdão recorrido padeceria do vício da omissão. Pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que fosse suprido o suposto vício apontado, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento da matéria apontada. Na sequência, a embargante Bracon Engenharia e Comércio Ltda. apresentou pedido de desistência dos embargos de declaração, informando a celebração de acordo extrajudicial e requerendo a intimação da parte ex adversa (ID 20457207). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;